Tribunal: TJES
Processo: 0001200-61.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001200-61.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NERIA BATISTA AMORIM

APELADO: AMILTON MARTINS DA COSTA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº
0001200-61.2020.8.08.0028
Juízo de origem:
Juízo da Vara Única da Comarca de Iúna/ES
Recorrente:
Neria Batista Amorim
Recorrido:
Amilton Martins da Costa

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA INTEGRALIDADE DO BEM. ART. 843 DO CPC. PRESERVAÇÃO DA QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO NÃO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, julgou improcedente a pretensão da embargante e manteve a penhora incidente sobre imóvel do qual a recorrente detém fração ideal de 1/5. A apelante sustenta excesso de penhora, defendendo a possibilidade de constrição apenas sobre unidades específicas do imóvel, bem como a impossibilidade de alienação da integralidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se deve ser atribuído efeito suspensivo à apelação para impedir o prosseguimento da execução; e (ii) definir se a penhora e a alienação judicial podem alcançar a integralidade de bem imóvel indiviso do qual o executado possui apenas fração ideal, diante da alegação de divisibilidade fática do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso não se justifica, pois a apelação interposta contra sentença que julga improcedentes embargos à execução possui, em regra, apenas efeito devolutivo, inexistindo demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. Embora o imóvel apresente divisões internas de uso, a matrícula é única e o regime jurídico é de condomínio pro indiviso, inexistindo autonomia registral das unidades.
5. O art. 843 do Código de Processo Civil autoriza a penhora e a alienação judicial da integralidade do bem indiviso, assegurando ao coproprietário não devedor o direito ao recebimento do valor correspondente à sua quota-parte no produto da arrematação.
6. A alienação do todo evita a constituição de condomínio entre arrematante e coproprietários e impede a desvalorização do bem decorrente da venda de frações ideais.
7. Garantida à apelante a reserva do valor correspondente à sua quota-parte, bem como o direito de preferência na arrematação, inexiste excesso de penhora ou violação ao direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a penhora e a alienação judicial da integralidade de bem imóvel indiviso, ainda que o executado possua apenas fração ideal, assegurando-se ao coproprietário não devedor o recebimento do valor correspondente à sua quota-parte no produto da arrematação.

A existência de divisões fáticas no imóvel não afasta a aplicação do art. 843 do CPC quando inexistem matrículas autônomas das unidades.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 843 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.206.063/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.02.2026; STJ, AgInt no AREsp 1.660.710/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.10.2024; STJ, REsp 2.035.515/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 07.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 0001200-61.2020.8.08.0028

APTE : NERIA BATISTA AMORIM

APDO: AMILTON MARTINS DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
NERIA BATISTA AMORIM
, ver reformada a sentença que, em sede de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a penhora que recaiu sobre imóvel do qual a apelante é coproprietária.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o risco iminente de expropriação do bem na execução originária nº 0002158-96.2010.8.08.0028; (ii) a ocorrência de excesso de penhora, uma vez que sua quota-parte corresponde a apenas 1/5 (um quinto) do imóvel, mas a constrição atingiu áreas comerciais que representariam mais da metade do valor do bem; (iii) a impossibilidade de aplicação do art. 843 do CPC ao caso, sob o argumento de que o imóvel é divisível faticamente; (iv) que a alienação integral do bem fere o direito de propriedade dos demais condôminos não devedores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença e a aplicação da proteção prevista no art. 843 do CPC, mediante a reserva do equivalente financeiro da quota-parte dos coproprietários sobre o produto da alienação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em espécie, passo a enfrentar ao mérito.

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia gravita em torno da legalidade da penhora e da subsequente determinação de leilão da integralidade de bem imóvel situado em Iúna/ES, do qual a apelante,
NERIA BATISTA AMORIM
, detém a fração ideal de
1/5 (um quinto)
. O imbróglio processual origina-se em sede de Embargos à Execução, fundamentados em alegado excesso de constrição e na tese de divisibilidade do bem.

A execução originária (nº 0002158-96.2010.8.08.0028), que tramita desde o ano de 2010, busca a satisfação de crédito garantido pelo referido imóvel. Durante a instrução, perícia técnica judicial constatou que a disposição interna do prédio sofreu modificações significativas em relação ao registro na matrícula : onde originalmente constavam apartamentos, hoje existem quatro pontos comerciais (loja, escritório, consultório e bar), além de dois apartamentos e uma garagem. Com base nessa configuração, a apelante sustenta que a penhora deveria recair apenas sobre frações específicas, sob pena de expropriação indevida de patrimônio alheio à dívida.

De início, o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser rejeitado. Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a regra geral estabelece o efeito meramente devolutivo para a apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos do executado. No caso concreto, o prosseguimento da execução é medida que se impõe para a satisfação de um crédito perseguido há mais de uma década, inexistindo risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a excepcional suspensão, mormente quando a própria legislação assegura o quinhão financeiro dos coproprietários.

Quanto ao mérito propriamente dito, observo que a sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral sob o correto fundamento de que, embora o imóvel possua divisões fáticas, o regime de
condomínio
pro indiviso
e a inexistência de autonomia jurídica das unidades (matrículas próprias) autorizam a alienação integral para viabilizar a satisfação do crédito.

Devo deixar claramente consignado que a matrícula do bem imóvel é única, conforme prova nos autos, razão pela qual o magistrado prolator da sentença considerou o bem como indivisível, ainda que, faticamente, existam diversas unidades no bem.

Desta forma, de acordo com a prova produzida nos autos, vejo que a pretensão de restringir a penhora a unidades específicas carece de amparo legal imediato, pois, conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o art. 843 do CPC permite que a constrição e a alienação judicial alcancem a totalidade do bem, resguardando-se ao coproprietário não devedor o equivalente à sua quota-parte no produto da arrematação.

Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do
REsp nº 2.206.063/RS
(Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 09/02/2026), no qual se fixou a tese de que a aplicação do art. 843 do CPC admite a alienação integral de bem indiviso para evitar a "constituição forçada de condomínio entre o adquirente e o coproprietário", bem como a notória desvalorização comercial decorrente do leilão de meras frações ideais.

No mesmo sentido, o
AgInt no AREsp nº 1.660.710/SP
(Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/10/2024) reforça a possibilidade de penhora da integralidade do bem, ainda que o executado seja titular de apenas uma fração, protegendo-se o terceiro mediante a reserva do valor correspondente no produto da venda.

Complementarmente, o
REsp nº 2.035.515/SP
(Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 07/03/2023) sublinha que a alienação do todo é a forma mais eficiente de realizar o valor do bem, garantindo-se ao coproprietário o
direito de preferência
na arrematação e, sucessivamente, a compensação financeira calculada sobre o valor da avaliação.

Assim, estando a sentença alinhada ao entendimento dos tribunais superiores, bem como a legislação de regência, não encontro amparo à pretensão de reforma.

Observa-se, em síntese, que a decisão de piso foi zelosa ao homologar o laudo pericial que fixou o valor venal do imóvel em
R$ 1.850.000,00
. Com isso, restou garantido que a quota-parte da apelante correspondente a
R$ 370.000,00
será resguardada em pecúnia, inexistindo prejuízo patrimonial, mas sim a sub-rogação real do direito de propriedade pelo equivalente financeiro.

Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que assegurou a preferência da apelante na arrematação e a intangibilidade de seu quinhão financeiro, em estrita harmonia com os postulados da efetividade executiva e do devido processo legal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em
2% (dois por cento)
, totalizando
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)